Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727672-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO RECORRIDO: MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI - ME DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores, na forma dobrada, prevista no Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais). Em seu recurso inominado, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, verifica-se que o recorrente apenas comprovou o pagamento do preparo, no valor de R$ 21,19, restando pendente o comprovante de recolhimento das custas processuais. Não houve a demonstração da condição de hipossuficiência e não houve pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte recorrente, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo e completo do preparo, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, o recuso inominado do autor não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condeno o recorrente ao recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2023 16:20:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator